Tribunal: STF
Processo: RE 73074
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-07
Data de publicação: 1972-03-07

Ementa:
A AÇÃO ORDINARIA DE PERDAS E DANOS, PARA MANDAR ATUALIZAR O VALOR DA
DESAPROPRIAÇÃO PROMOVIDA EM AÇÃO EM QUE FICOU PARALIZADA POR MAIS DE
QUINZE ANOS, E PESSOAL. SE ENTRE A IMISSAO DE POSSE E A PROPOSITURA
DA AÇÃO, DECORRERAM MAIS DE CINCO ANOS, CUMPRE JULGAR A MESMA
PRESCRITA. OCORRENCIA DE VOTO VENCIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.